Tribunal: TJSP
Processo: 2288282-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Descumprimento de medidas protetivas. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência.
Paciente que, após a imposição de medidas protetivas, descumpriu-as, sendo decretada sua prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.
O paciente encontra-se preso desde

Ementa:

HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Descumprimento de medidas protetivas. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência.
Paciente que, após a imposição de medidas protetivas, descumpriu-as, sendo decretada sua prisão preventiva. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.
O paciente encontra-se preso desde 20/09/2019, tendo apresentado defesa prévia em 20.12.2019 e aguardando o início da instrução criminal, a qual foi designada para 12/02/2020, sendo certo que o processo encontra-se em andamento dentro de prazo razoável, de modo que não há que se falar em excesso de prazo até o presente momento.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288282-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAYCON DA SILVA FREITAS,
é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288282-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00046
2
Habeas Corpus no 2288282-35.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Jundiaí
Paciente: Maycon da Silva Freitas
Voto n. 00046
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade.
Descumprimento
de
medidas
protetivas.
Alegação de excesso de prazo para formação da culpa.
Inocorrência.
Paciente que, após a imposição de medidas protetivas, descumpriu-
as, sendo decretada sua prisão preventiva. Decisão devidamente
fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal.
O paciente encontra-se preso desde 20/09/2019, tendo apresentado
defesa prévia em 20.12.2019 e aguardando o início da instrução
criminal, a qual foi designada para 12/02/2020, sendo certo que o
processo encontra-se em andamento dentro de prazo razoável, de
modo que não há que se falar em excesso de prazo até o presente
momento.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Maycon
da Silva Freitas, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal de Jundiaí.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi denunciado
e encontra-se preso desde o dia 17 de setembro de 2019, em razão de flagrante convertido
em prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A, caput, da Lei n.
11340/06, por duas vezes (na forma do art. 71, “caput”, Código Penal), em concurso
material com o art. 147, “caput”, combinado com o artigo 61, II, “f”, ambos do Código
Penal.
Aduz que as penas dos delitos atribuídos ao réu são de
detenção, que inadmite regime fechado e cuja soma das penas mínimas não ultrapassam
quatro meses, tornando a segregação cautelar mais grave do que a pena futuramente a ser
imposta.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288282-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00046
3
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
pelo crime de ameaça, tendo recebido o benefício da liberdade provisória em audiência de
custódia realizada no dia 17 de setembro de 2019 (fls.25/26), sendo proibido de se
aproximar da vítima por menos de 300 metros e manter qualquer tipo de contato com ela,
por meio de comunicação, inclusive no seu local de trabalho, com fulcro no artigo 22, III,
alíneas a, b e c, da Lei 11.340/2006.
Ocorre que, no mesmo dia em que obteve a liberdade
provisória, o paciente procurou a vítima e, não a tendo encontrado, lhe deixou um recado
dizendo que “voltaria para terminar o que havia começado”, iniciando o envio por
whatsapp de mensagens ameaçadoras.
Dessa forma, com o objetivo de manutenção da integridade
física e da vida da ofendida, o nobre Magistrado de primeiro grau converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva (fls. 55/56), haja vista o descumprimento das medidas
protetivas urgência anteriormente deferidas, com arrimo no artigo 312, III, do Código de
Processo Penal.
A jurisprudência considera idônea a decretação da custódia
cautelar fundada no risco concreto de reiteração delitiva, bem como no descumprimento de
medidas protetivas de urgência.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal, uma vez que demonstrou concretamente a periculosidade do agente
que além de estar em fase de cumprimento de regime aberto por crime de roubo,
descumpriu por mais de uma vez as medidas protetivas anteriormente impostas.
Desse modo a prisão preventiva, inclusive fundamentada na
gravidade concreta da infração, decorreu de imperativo de ordem pública que não se
incompatibiliza, a princípio, com eventuais condições favoráveis do paciente.
Nesse sentido os Tribunais Superiores:
As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivos
bastantes para elidirem a decretação da medida extrema,
quando esta se reveste dos elementos necessários e
devidamente fundamentada na garantia da lei penal e na
conveniência da instrução criminal. Ordem indeferida (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288282-35.2019.8.26.0000 -Voto no 00046
4
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Flaquer Scartezzini -
v.u. - DJU 09.03.92 - p. 2587);
A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se
mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que
presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312
do CPP (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma,
DJ 02.09.2005)
A revogação de sua prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria, então, medida temerária, capaz de gerar perturbação social, não havendo
garantia alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá
fugir. Se não bastasse, o paciente ostenta maus antecedentes (fls. 100/109), já tendo sido
condenado por diversos crimes, o que demonstra fazer da criminalidade o seu meio de
vida.
Dessa forma, em razão das medidas cautelares alternativas à
prisão não terem sido suficientes e adequadas para evitar a prática de novos delitos, a
manutenção da prisão preventiva mostrou-se necessária para garantia da integridade física
e da vida da vítima.
Ademais, o paciente encontra-se preso desde 20/09/2019,
tendo apresentado defesa prévia em 20.12.2019 e aguardando o início da instrução
criminal, a qual foi designada para 12/02/2020, sendo certo que o processo encontra-se em
andamento dentro de prazo razoável, de modo que não há que se falar em excesso de prazo
até o presente momento.
Por fim, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser relegada à
instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente MAYCON DA SILVA FREITAS, devendo aguardar
preso o destino do Processo Crime no 1502252-55.2019.8.26.0544.
XISTO RANGEL
Relator
(Assinatura Eletrônica)